Tribunal: STF
Processo: HC 223584
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  772.706 e acórdão no habeas copus nº 650.806, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA PARA ELEVAÇÃO DA BÁSICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE À CONCESSÃO DA BENESSE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. 



    In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandidos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de receptação e associação criminosa, pois os delitos foram perpetrados por grupo criminoso sofisticado especializado na receptação de caminhões, o que denota a maior reprovabilidade das condutas, devendo, ainda, ser considerado o valor dos bens receptados, tudo a indicar a necessidade de elevação da básica, como corolário do princípio da proporcionalidade. 



    2. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 



    3. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, as instâncias ordinárias asseveraram não ser admissível a concessão do benefício, em razão das circunstâncias concretas das condutas, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 



    4. O pleito de revogação da medida constritiva de liberdade em razão da pandemia do Covid-19 não foi objeto cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.“



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 180, §§ 1º e 2º, por duas vezes, na forma do artigo 69, e artigo 288, caput, todos do Código Penal.



    Em sede recursal, o tribunal de origem “deu parcial provimento ao recurso da Defesa para readequar as penas do paciente para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão (receptação), e 1 ano e 4 meses de reclusão (associação), resultando, em razão do concurso material de crimes, em 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória”.



    No Tribunal de origem, a defesa impetrou habeas corpus, o qual foi apreciado nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 



    1) ACÓRDÃO QUE CONFIRMA OU REFORMA A SENTENÇA CONDENATÓRIAÉ MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES; 



    2) TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES DECISÃO RESPALDADA EM POSICIONAMENTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ENTENDIMENTO APLICÁVEL, ANTE A VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA; 



    3) PRISÃO DOMICILIAR NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA." 



    A defesa veiculou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e não logrou êxito, nos termos do decisum monocrático.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta aos pacientes. 



    Aduz cuidar-se “de delito sem violência ou grave ameaça, o montante da pena imposta nas instâncias ordinárias permitir regime menos rigoroso, cabível o afastamento da exasperação na primeira fase e a desconsideração da circunstância judicial desfavorável que pautou-se em critério subjetivista, além da substituição da pena carcerária por restritiva de direitos ser socialmente recomendável porque o delito tratado não pressupõe violência ou grave ameaça à pessoa, sem prejuízo de ser acolhida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória”. Alega que “a sentença penal condenatória transitou em julgado à acusação da acusação em primeira instância em 27/03/2017, não havendo apresentação de qualquer recurso por parte do órgão ministerial, aliás houve manifestação opinando pela absolvição do paciente em primeira instância, tendo havido apenas recurso exclusivamente defensivo, o qual foi parcialmente provido para redimensionar a pena e alterar o regime prisional” e argumenta que “a condenação definitiva imposta ao paciente, para fins de prescrição da pretensão executória, regula-se pela pena efetivamente aplicada, considerando, é claro, a data do trânsito em julgado à acusação da decisão condenatória que deu-se em 27/03/2017”. Quanto à pena fixada, considera imperioso “o afastamento da exasperação de 1/3 (um terço) acima do mínimo legal na primeira fase e fixação da pena base no mínimo legal”. Arrazoa que “a exasperação pautou-se na valoração genérica acerca da conduta social e das consequências do crime, as quais não constituem elementares necessárias à elevação da pena base, considerando o grau de subjetivismo da conclusão externada”. Sustenta ter ocorrido “violação das decisões impugnadas aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena e às disposições insertas no artigo 33, § 2.º, alínea “c”, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal ao fixar-se o regime semiaberto e não o aberto para cumprimento da pena imposta, sem prejuízo da substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requer o impetrante, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclara Ministra Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal, digne-se conhecer da impetração e receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências: 



    1) A concessão da medida liminar inaudita altera pars para deferir a prisão domiciliar, mediante condições a serem impostas na origem, ordenando-se a expedição de ofício liberatório/alvará de soltura, até o julgamento de mérito da presente impetração, ante a presença de fumus boni iuris e de periculum in mora, porquanto o objeto posto em discussão no presente remédio heroico é de todo relevante, além de estarem demonstradas a relevância e urgência necessárias ao exame do constrangimento ilegal por ausência de escorreita fundamentação das decisões proferidas nas instâncias ordinárias ao ser fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta para delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, cujo montante da pena corpórea não excedeu a 04 (quatro) anos de reclusão, além de evidenciada a primariedade e os bons antecedentes do paciente e, ainda, ser possível o acolhimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    2) A ratificação da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à condenação por ambos os delitos, ante a presença de indubitável constrangimento ilegal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 110, § 1.º, c.c. o artigo 112, inciso I, c.c. o artigo 119, todos do Código Penal, eis que inaplicável o disposto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal, por advento da Lei n.º 11.596/2007, porque estamos diante de prescrição da pretensão executória e não punitiva e, por conseguinte, deve ser declarada a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade pelo delito de receptação, em continuidade delitiva, fixada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, e pelo delito de associação criminosa, fixada em 01 (um) ano e 04 (meses) de reclusão, totalizando-se, pelo concurso material, 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, imposta nos autos do processo n.º 0001033-53.2016.8.26.0361 perante o Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes – SP, expedindo-se alvará de soltura.



    3) Outrossim, pugna-se, subsidiariamente, a concessão da ordem visando a implementação de prisão domiciliar, expedindo-se ofício liberatório/alvará de soltura, considerando ter sido efetivamente reconhecida a primariedade, além de tratar-se de pessoa responsável pelos cuidados de sua filha menor impúbere e de possuir pressão alta, o que o coloca não condição de pessoa de risco quanto a possibilidade de infecção pelo coronavírus, sem que seja necessário o sacrifício da liberdade individual do réu porque ficou preso cautelarmente entre 25/01/2016 a 08/04/2016, respondeu ao processo em liberdade de 08/04/2016 a 08/12/2022 e foi preso novamente em 09/12/2022. 



    4) Por derradeiro, subsidiariamente, requer a concessão da ordem para que haja fixação definitiva de regime inicial aberto para desconto da pena carcerária, expedindo-se ofício liberatório/alvará de soltura, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos porque o delito tratado não pressupõe violência ou grave ameaça a pessoa e por se tratar de medida socialmente recomendável, eis que o paciente é primário, encontra-se em liberdade e seu encarceramento nesse momento seria desproporcional porque o montante da pena imposta o permite iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, sem prejuízo do afastamento da exasperação na primeira fase da dosimetria fixando-se a pena base no mínimo legal. Em assim procedendo estará Vossa Excelência assegurando ao paciente a mais escorreita entrega da prestação jurisdicional, bem assim prestando ao direito e à justiça o seu mais lídimo tributo.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, em relação ao habeas corpus nº  772.706, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  772.706, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...]



    ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. Inicialmente, no que diz respeito à prescrição, em sessão realizada no dia 26/10/2022, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento sobre a matéria, ao decidir que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. [...]



    Assim, em face do novo entendimento sufragado pela Terceira Seção desta Corte Superior, no sentido de que o início do prazo prescricional da pretensão executória somente ocorrerá a partir do trânsito em julgado definitivo para a acusação e defesa, não havendo transcorrido, no caso, desde o trânsito em julgado para ambas as partes (04.11.2021), os quatro anos necessários para a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão executória, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. [...]



    Quanto ao pedido de concessão antecipada do regime aberto com prisão domiciliar, a Corte de origem indeferiu o pedido pelo seguintes fundamentos (e-STJ fls. 52-54): No presente caso, o Tribunal estadual manteve o indeferimento ao regime aberto, porquanto a defesa não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. [...]



    No caso dos autos, o pedido de prisão domiciliar, ante a pandemia referente à COVID-19, foi afastado pelo voto que conduziu a decisão colegiada do Tribunal de origem. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados.”



    Com efeito, em relação á alegada extinção da punibilidade, a pretensão de declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória é indissociável do exame de diversas informações as quais não se adstringem à data do trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena. É preciso se verificar a eventual ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI, ambos do CP. 



    Demais disso, os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Dessarte, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 120.263, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 2. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. Colegiado de origem consignou que “a hermenêutica do dispositivo acima [art. 155 do CPP], aplicada à situação dos autos, induz à conclusão de que, no caso, a expressão ‘ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’ equivale à prisão em flagrante dos acusados, à apreensão da mercadoria e ao laudo merceológico a seu respeito, portanto, provas idôneas cuja invalidade não foi objeto de comprovação pelos embargantes”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois os agravantes deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 4. Pretensão de concessão de habeas corpus de ofício, quer pela morte do corréu, quer pela eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao agravante, deverá ser apreciado pelo Juízo de execução no momento oportuno. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.061.796-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/3/2018).



    Releva notar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o início do prazo prescricional da pretensão executória somente ocorrerá a partir do trânsito em julgado definitivo para a acusação e defesa, não havendo transcorrido, no caso, desde o trânsito em julgado para ambas as partes (04.11.2021), os quatro anos necessários para a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão executória, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado”. Referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, embora a matéria esteja afetada para julgamento sob o rito da repercussão geral, ARE 848.107-RG, Tema 788, Rel. Min. Dias Toffoli. Nesse sentido: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 2. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 3. Agravo a que se nega provimento. (RE 1.393.318-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. (ARE 1.301.223-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2021)



    PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (AI 794.971-AgR, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão, Min. Marco Aurélio, DJe de 28/06/2021)



    No que diz respeito à pretensão de concessão de prisão domiciliar, o tribunal a quo assinalou que “o Tribunal estadual manteve o indeferimento ao regime aberto, porquanto a defesa não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus”. No habeas corpus nº 650.806, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19 e não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, eles não terão atendimento e proteção adequados”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva e divergência das conclusões a que chegou a instância de origem demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. A propósito, impende consignar, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    De outro lado, no habeas corpus nº  772.706, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça em relação à pretensão de rediscussão de critérios de dosimetria da pena. Desta sorte, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devida